Tribunal: TJPA
Processo: 0007380-73.2020.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÃÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÃÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INVIABILIDADE. PRIVILÃGIO. FRAÃÃO. AUMENTO. ACOLHIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a elevada quantidade de drogas apreendida â mais de um quilograma, e a natureza da droga - cocaÃna, constitui fundamento idÃ ́neo para a exasperaÃ§Ã£o da pena-base.2. O juÃzo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidÃªncia da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses, quantum que se mostra razoÃ¡vel e alinhado a jurisprudÃªncia deste Tribunal de JustiÃ§a.3. Considerando que o legislador nÃ£o estabeleceu parÃ¢metros na escolha da fraÃ§Ã£o indicada para fixar o quantum de reduÃ§Ã£o pela causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, limitando-se a indicar seu mÃnimo e seu mÃ¡ximo, deve o julgador fazÃª-lo com base nas peculiaridades do caso concreto, atendendo, mormente, Ã s finalidades da pena privativa de liberdade. E, uma vez que o rÃ©u preenche os requisitos legais, entendo justo, necessÃ¡rio e proporcional o aumento da fraÃ§Ã£o de reduÃ§Ã£o para 1/3 (um terÃ§o).4. A quantidade de droga apreendida justifica a fixaÃ§Ã£o de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes.5.NÃ£o cabe a anÃ¡lise do pleito de apelar em liberdade, por ser a via inadequada, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007380-73.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Penal)
APELANTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES - Adv. Cristiane Bentes das Chagas OAB 25102
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO. AUMENTO. ACOLHIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a elevada quantidade de drogas apreendida - mais de um quilograma, e a natureza da droga - cocaína, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Considerando que o legislador não estabeleceu parâmetros na escolha da fração indicada para fixar o
quantum
de redução pela causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, limitando-se a indicar seu mínimo e seu máximo, deve o julgador fazê-lo com base nas peculiaridades do caso concreto, atendendo, mormente, às finalidades da pena privativa de liberdade. E, uma vez que o réu preenche os requisitos legais, entendo justo, necessário e proporcional o aumento da fração de redução para 1/3 (um terço).
4. A quantidade de droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes.
5.Não cabe a análise do pleito de apelar em liberdade, por ser a via inadequada, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MIRACILDO DA COSTA TAVARES
, contra sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Noticia a exordial acusatória que:
¿que no dia 20/04/2020, por volta das 16:00h, policiais militares receberam informação que um cidadão conhecido como ¿Gordo¿, com tatuagem no braço direito, bermuda jeans, camisa branca e carregando uma mochila, desceria com drogas ilícitas de um carro branco em frente ao conjunto Panorama vinte e um (...).
Os policiais diligenciaram até o endereço descrito e ficaram observando quando por volta as 16:30h apareceu no local o denunciado, (
MIRACILDO DA COSTA TAVARES),
com as mesmas características descritas na ¿denúncia¿. Diante disso, os agentes públicos realizaram a abordagem e encontraram no interior da mochila, que o denunciado trazia consigo, um ¿tablete¿ de substância semelhante a entorpecentes ilícitos. Para os policiais MIRACILDO informou que estava fazendo apenas o transporte das substâncias.¿

O réu foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 36), o processo transcorreu dentro da normalidade e, em 20/08/2020, foi prolatada sentença condenatória (fls. 96/99), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 105/109), requer: a) a redução da pena base ao mínimo legal; b) aumento da fração de redução da pena para 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, no patamar superior a 1/6 (um sexto); d) modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto; e) o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (fls. 115/125), o
Parquet
requereu o improvimento do apelo, devendo ser mantida a sentença monocrática na sua integralidade.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção, em 02/10/2020, onde, à fl. 128, encaminhei ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo ¿
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo manejado em favor de Miracildo da Costa Tavares, apenas no tocante à reanálise da segunda e terceira fases da dosimetria da pena (...).¿
textuais (fls. 133/134- verso)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 22 de novembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

No mérito, insurge-se o recorrente contra as seguintes vertentes da Dosimetria Penal:

- Quanto a primeira fase da dosimetria penal, aduz que os fundamentos adotados para negativar os vetores do Art. 59 do CP são inidôneos, merecendo reforma, devendo a pena base ser fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal;

- Quanto a segunda fase da dosimetria penal, afirma pela necessidade de considerar-se uma fração redutora maior em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea;

- Quanto a terceira fase, que seja aumentada a fração de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4, do art. 33, da Lei de drogas.

- Que o regime de cumprimento da pena seja modificado;

- Que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

No tocante à dosimetria, merece reparo, em parte, a sentença. Para melhor análise, colaciono trecho da decisão guerreada:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA
Considerando os princípios informativos do art. 59 do CPB, bem como o previsto no artigo 42, da Lei nº 12.343/2006, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu:
quanto à natureza do produto, trata-se de substâncias popularmente conhecida como cocaína, de alto poder alucinógeno e fácil consumo entre os usuários; a quantidade da substância apreendida é considerada alta, perfazendo um total de 1.050,400g (um mil e cinquenta gramas e quatrocentos quilogramas);
demais aspectos de culpabilidade normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, não há o que valorar. Quanto às consequências são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração, eis que a vítima seria o Estado e a própria sociedade. As circunstâncias judiciais, assim, são normais.
De modo que fixo para o réu a pena base 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
Presente a
atenuante referente à confissão espontânea, o que implica na redução da pena base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa,
na ausência de agravante a considerar.
Ausência de casos de aumento de pena a considerar.
Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em vista da primariedade, bons antecedentes, não-dedicação às atividades criminosas e não-integração à organização criminosa por parte do réu, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), dosando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos) dias multa, que tenho como concreta e definitiva
na ausência de causas de aumento a valorar.
Em que pese a condenação seja inferior a oito anos, o que, em tese comportaria o regime semiaberto, todavia, não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, a grande quantidade, o tipo, e a destinação comercial da substancia entorpecente apreendida com o denunciado.¿

No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

Como se constata, no presente caso, houve a exasperação da pena-base em 03 (três) anos, e da pena de multa em 300 (trezentos) dias-multa, em razão da quantidade e da natureza da droga, que no meu entendimento resta justa, proporcional e adequada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, é no sentido de que a pena-base, a teor do que dispõe a Súmula 17 deste E. TJE-PA, deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

No caso do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedente:
(...)
2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
(...)
4. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (207 pinos de cocaína pesando 146g) para fixar a pena-base, pelo delito do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. Precedentes.
(...)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Portanto, a elevadíssima quantidade de droga apreendida na mochila do réu - 1.050,400g (mil e cinquenta gramas e quatrocentos miligramas), somado ao elevado valor viciante da droga - cocaína (Laudo fl. 84), realmente permitem o incremento, nesta fase, em razão da disposição contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual entendo que o distanciamento da pena base em três anos, bem como trezentos dias-multa do mínimo legal, deve ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecida a atenuante genérica em favor do ora apelante, previstas no art. 65, III, ¿d¿ (Confissão Espontânea), do CP, aduzindo sua defesa técnica que, ao reduzir a pena intermediária em apenas 06 (seis) meses, o juízo sentenciante elegeu valor inferior a fração normalmente utilizada de 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação, pretendendo, assim, um maior vetor de redução nesta fase da dosimetria penal.

Não obstante as razões tecidas no recurso aviado, o que se pode constatar é, indubitavelmente, que, a redução da pena em 06 (seis) meses se faz razoável e proporcional dentro da perspectiva da legislação penal e, sobretudo, da jurisprudência inerente ao tema.

Assim, entendo pela inexistência de reparos na segunda fase da dosimetria penal.

Na terceira fase, quanto ao pedido de aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento do crime privilegiado, tenho caber reforma.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique às atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero.

Quanto à redução da pena, considerando que o legislador não estabeleceu parâmetros na escolha da fração indicada para fixar o
quantum
de redução da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, limitando-se a indicar seu mínimo e seu máximo, deve o julgador fazê-lo com base nas peculiaridades do caso concreto, atendendo, mormente, às finalidades da pena privativa de liberdade.

Com efeito, é necessário que a pena atenda aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e reprovação do crime.

Assim, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos para o reconhecimento do privilégio, e uma vez de ter sido o réu condenado à pena acima do mínimo, tenho que a redução em 1/3 (um terço) é a adequada ao caso, porque se faz necessária e suficiente para a devida reprovação e prevenção do crime.

Já no que tange ao pedido de mudança de regime inicial de cumprimento da pena, tenho que o pedido
não deve ser acolhido
, já que o regime inicial fechado, resta plenamente justificado na natureza e elevadíssima quantidade de droga. Nesse sentido:
¿(...)
7.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. No presente caso, em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a quantidade e a natureza da substância apreendida (147g de cocaína), bem como o desvalor da circunstância judicial da culpabilidade, justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, preservo a pena-base acima do mínimo legal em 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, nos mesmos termos da sentença.

Na segunda etapa, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a sanção ao patamar de resultando em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
,

na ausência de agravante a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/3 (um terço), dosando-a em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa, que a torno concreta e definitiva
, na ausência de causas de aumento a valorar.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado, nos termos da sentença.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que a pena do réu ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I do Código Penal, para tal substituição.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, ressalto a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator